Tribunal: CARF
Processo: 13706.005695/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005695/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SONIA MARIA GALVÃO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005695/2008-86
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.149 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005695/2008-86

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 06/08, relativa ao exercício 2006/ano-calendário
2005, em que o valor do crédito tributário apurado foi de R$ 8.497,76 (fl. 06).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 07, foi apurada a seguinte infração:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no montante de R$
45.093,05, recebidos do Ministério da Educação (R$ 18.086,20), do Ministério da
Saúde (R$ 9.289,53), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC
ARRJ (R$ 11.414,56) e do Bradesco Vida e Previdência S.A. (R$ 6.302,76). Moléstia
reconhecida a partir de 15/09/2005. Rendimentos auferidos no ano-calendário,
anteriormente a esta data, são tributáveis. Rendimentos recebidos do Senac Rio referem-
se a trabalho sem vínculo empregatício.
Às fls. 07 e 08 constam os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 e 02, por intermédio
de sua procuradora, conforme instrumento de mandato, de fl. 03, juntamente com os
documentos de fls. 04, 05 e 09/11, alegando, em síntese, ser portadora de moléstia grave
(câncer da mama), com direito à isenção do IRPF, conforme documentos em anexo.
Apresenta uma simulação de sua Declaração de Ajuste Anual em que consta como
rendimento tributável somente o montante de R$ 11.414,56 (fl. 11).
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) os rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a isenção do IR por ser a contribuinte portadora de moléstia
grave.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, cumpre reproduzir o artigo 6o,
incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei no
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.149 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005695/2008-86

8.541/92, tendo o inciso XIV sido alterado, posteriormente, pela Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
.......................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
...........................................................................................................................................”
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
......................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.149 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005695/2008-86

dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, cabe destacar que a impugnante anexou uma declaração, de fl. 09,
emitida por médico particular, e um documento do Ministério da Saúde, de fl. 10, o qual
não informa que enfermidade a interessada seria portadora e tampouco foi assinado por
médico.
Verifica-se, assim, que tais documentos deixam de suprir a exigência de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios contida na legislação de regência acima transcrita. Cabe ressaltar que a
interessada não trouxe nenhum laudo que alterasse o trabalho efetuado pela fiscalização.
Logo, não há como considerar a contribuinte portadora de moléstia grave no ano-
calendário 2005.
Note-se que não há como interpretar de modo diferente, pois de acordo com o
estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a
interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal.
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, cumpre observar que a
contribuinte não comprovou estar aposentada do Ministério da Educação e do
Ministério da Saúde no ano-calendário em análise.
Quanto aos rendimentos do Bradesco Vida e Previdência S.A., cumpre se frisar inexistir
qualquer reparo a ser feito no trabalho realizado pelo fisco, tendo em vista serem
tributáveis.
No tocante aos rendimentos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
SENAC ARRJ (R$ 11.414,56), observa-se que a própria impugnante concorda com a
tributação, uma vez ter entregue a simulação de sua Declaração de Ajuste Anual em que
consta como tributável esse montante (fl. 11).
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela.
Ana Helena Faria Ferreira Bianchini - Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 114
DF CARF MF
Original